Tribunal: STF
Processo: Rcl 86000
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE VIOLAÇÃO AO TEMA N. 339 DE REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO EQUIVOCADA DO PARADIGMA DE RG NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    1. Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, contra decisão proferida pela . 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do processo n. 1004127-47.2023.8.26.0619/50001, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal no Tema n. 339 de Repercussão Geral. 



    2. Alega a parte autora na inicial que a beneficiária da decisão “moveu embargos de terceiro objetivando levantar a penhora sobre o imóvel (...), decretada no curso da execução proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em desfavor de Amarildo Luis Rocha, seu ex-marido, condenado por improbidade administrativa” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “julgados improcedentes pela r. sentença (...) por ‘não [terem sido] colacionados aos autos documentos comprobatórios de que a embargante, efetivamente, é proprietária ou regular possuidora do bem penhorado’ (...). Tânia apelou e alegou, em suma, não haver fraude à execução, [pois] o imóvel fora adquirido pelo executado em 1986, antes do seu casamento sob o regime parcial de bens (1988) do qual se divorciaram em 2000, vindo a adquirir esse bem em 27/04/2011 por contrato particular de compromisso de compra e venda não registrado; ser ela legítima possuidora, bem de família impenhorável, pleiteou levantamento da constrição” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “não obstante a douta Promotoria de Justiça tenha reafirmado a presença de elementos demonstrativos da fraude perpetrada, em reforço aos diversos e hábeis fundamentos da r. sentença que rejeitou os embargos de terceiro (...), e a análise desta Procuradoria de Justiça na função custos legis tenha se manifestado pelo desprovimento (...), a C. Câmara a quo proveu o apelo da embargante” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Afirma que “apesar de apontada e demonstrada a existência de diversas omissões e contradições nesse v. acórdão nos embargos de declaração opostos pelo Parquet (...), foram rejeitados sem que fossem sanados os vícios pelo v. acórdão a fls. 411-414, o que motivou a interposição de Recurso Extraordinário, ante a inegável ofensa aos artigos 93, inciso IX, 5º, LXXVIII e 37, § 4º, todos da Carta Maior” (fl. 3, e-doc. 1).



    Informa que foi negado seguimento ao recurso extraordinário “por entender suficiente a fundamentação do v. aresto e estar alinhado ao Tema n. 339 do E. STF, e que perquirir a ocorrência de fraude à execução, simulação e consilium fraudis demandaria reexame das provas obstado pela Súmula n. 279 da C. Suprema Corte” (fl. 3, 4, e-doc. 1).



    Diz que “interpôs Agravo Interno demonstrando a não incidência do Tema 339 e da Súmula 279 e o equívoco do r. despacho, ser caso de admitir o recurso extraordinário e não se aplicar o óbice do art. 1030, I, b, do CPC, porém, foi-lhe negado provimento” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Requer, liminarmente, a suspensão da ação de origem e, no mérito, “pugna-se pela procedência da presente reclamação, reconhecendo-se a discrepância entre a hipótese em exame e as teses assentadas no Tema n. 339 desse E. Supremo Tribunal Federal, cassar o r. despacho do Presidente da Seção de Direito Público e o v. acórdão da Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que negou provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, e determinar o regular seguimento do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo” (fl. 10, 11, e-doc. 1). 



    3. A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 11):



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário. - A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA339 - AI n. 791.292/PE. - Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Agravo desprovido.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    5. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    6. Discute-se, na presente Reclamação, se ao negar provimento ao agravo interno em recurso extraordinário, teria, a autoridade reclamada, violado o decidido na decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 791.292-RG, Tema n. 339 da repercussão geral. 



    7. Dispõe o Tema de Repercussão Geral n. 339: 



    O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    8. Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 



    9. A decisão reclamada apresenta-se devidamente motivada, tendo a autoridade reclamada examinado de forma expressa e suficiente os elementos essenciais à solução da controvérsia. Verifica-se, assim, que o ato impugnado atende ao dever constitucional de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, inexistindo qualquer vício que possa infirmar sua validade.



    Ressalto que o artigo 93, IX da Constituição, impõe fundamentação das decisões judiciais, ainda que sucinta, sem determinar, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.



    Assim, não é possível verificar no caso dos autos, desrespeito ao preceito constitucional por parte da decisão reclamada, uma vez que a negativa de seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário fundamentou-se na ausência de requisitos de admissibilidade recursais. 



    Destaco que no caso em análise, a reclamante apenas expõe seu inconformismo com a decisão impugnada, não demonstrando, com clareza, a existência de ilegalidade ou teratologia da decisão, o que impede a apreciação desta reclamação. 



    Nesse sentido já decidiu o Supremo Tribunal Federal:



     



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 670 DA REPERCUSSÃO GERAL: FALTA DE IDENTIDADE MATERIAL. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl n. 58.087-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 03/04/2023, p. 10/04/2023;)



    AGRAVO INTERNO. AI 791.292-RG (TEMA 339). MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANTIDA AO EXAME DO AGRAVO INTERNO. RE 719.870-RG (TEMA 670). FALTA DE ESTRITA ADERÊNCIA. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339). 2. Não há identidade material entre a matéria discutida nestes autos e aquela versada no RE 719.870-RG (Tema 670). 3. Ausência de má aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte de origem. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação. (Rcl n. 47.619-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 03/08/2021, p. 06/08/2021)



    10. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 24.3.2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 45.088 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 22.4.2021).



    11. Pelo exposto, com fundamento o art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente